Tribunal: TJSP
Processo: 1028684-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Contrato de prestação de serviço. Prestador que exigiu daquele que fora equivocadamente apontado como tomador o pagamento de retenções feitas para satisfação do INSS. Valor que, de fato, se referia às retenções contratuais inexigíveis, sem esclarecimento sobre o teor do ajuste. Improcedência da ação. Recurso desprovido.